Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021271-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ELY GOUVEA - CPF: 632.185.851-04 (AGRAVANTE), MICHELLI MORALES GIANGARELLI - CPF: 011.551.791-02 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, DIREITO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A AUTORA / RECORRIDA NA QUANTIA EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – PEDIDO DE EXONERAÇÃO –
INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
–
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a obrigação de alimentar ex-cônjuge até que se tenha plena compreensão dos fatos para, então, proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à exoneração de tal verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE ELY GOUVEA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR C/C DIREITO DE VISITAS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA de no 1009957-64.2021.8.11.0042, movida por
MICHELLI MORALES GIANGARELLI,
dentre outras situações, fixou alimentos provisórios à agravada na quantia equivalente a 4 (quatro) salários mínimos.

Em síntese, a parte recorrente aduz que a decisão em combate deve ser reformada, posto que a recorrida não faz jus a qualquer tipo de pensão em razão do enlace matrimonial dos litigantes ter se findado por conta da traição praticada pela agravada com seu ex-namorado. Alega que a infidelidade é um dos motivos para o fim do direito de alimentos, nos termos do parágrafo único do art. 1.708 do Código Civil. Sustenta que como ocorreu adultério, não tem o dever de manter à adúltera o mesmo padrão de vida que lhe conferia quando eram casados.

Defende que a agravada detém condição financeira boa, posto que é empresária de sucesso no ramo de comércio de roupas. Informa que já presta alimentos mensais na quantia equivalente a 4 (quatro) salários mínimos aos filhos dos litigantes e isto já compromete consideravelmente a sua renda. Informa que a sua empresa não fatura os valores alegados pela recorrida em primeiro grau.

Argui, por fim, que o trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade está sendo desrespeitado diante dos valores fixados em primeiro grau a título de pensão alimentícia para a recorrida e seus filhos.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para ser exonerado da obrigação de prestar alimentos provisórios à agravada. Sucessivamente, pede pela redução do
quantum
arbitrado a título de pensão alimentícia mensal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada definitivamente a decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 112219469).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 112784390).

Apresentado Recurso de Agravo Interno (ID 113756460), este foi contrarrazoado (ID 115055461) e desprovido (ID 119718961).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 111403960).

O i. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob deixou de se manifestar (ID 124158089).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Ely Gouvea, visando reformar a decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda de Menor c/c Direito de Visitas c/c Pensão Alimentícia de no 1009957-64.2021.8.11.0042, ajuizada por Michelli Morales Giangarelli, dentre outras situações, fixou alimentos provisórios à agravada na quantia equivalente a 4 (quatro) salários mínimos.

Pois bem.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694 dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Feitas essas considerações, destaco que o que se debate no presente recurso é somente os alimentos devidos pelo recorrente à recorrida, nada havendo que ser debatido acerca dos alimentos devidos pelo agravante aos filhos que tem com à agravada.

Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

Verificando o fraco conjunto probatório demonstrado nos autos e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada.

Na hipótese, por ora, entendo inviável a modificação da decisão liminar, por não vislumbrar prova cabal acerca do adultério suscitado e da real capacitação financeira do alimentante e das necessidades da alimentanda.

Em um processo que se busca alimentos provisionais para ex-convivente, muita cautela deve ser utilizada no momento de se conceder esses. Para os alimentos provisionais serem alterados, há a necessidade de escoramento em um mínimo conjunto probatório inicial e indiciário, que demonstre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

Conforme já salientado, no caso em comento, não fora juntada nos autos uma provas suficientes das teses do recorrente, especialmente no tocante à infidelidade da recorrida. O que temos nos autos são, tão somente, alegações, sem fundamento em prova documental nenhuma.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, entretanto, o agravante, até este momento processual, não cumpriu com tal incumbência, deixando de apresentar os documentos necessários para provar as alegações feitas.

Assim, tenho por necessário aguardar ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade.

Destaco que esta decisão tem caráter precário e poderá ser modificada se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade / possibilidade autoriza o pleito do interessado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022